Tribunal: TJMT
Processo: 1004861-52.2025.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004861-52.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIR HILARIO DA CRUZ - CPF: 459.582.541-20 (APELANTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO POSTAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Valdir Hilario da Cruz contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., consolidando a posse e a propriedade do bem nas mãos da instituição financeira e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. O recorrente alegou ausência de constituição válida em mora, excesso na execução e abusividade nos encargos contratuais.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve constituição válida em mora, considerando a devolução da notificação com a anotação “não existe o número”; e

(ii) saber se é admissível, em sede de apelação, o conhecimento de alegações relativas a encargos abusivos, excesso de execução e limitação de condenação, não suscitadas no juízo de origem.

III. Razões de decidir

4. A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal, conforme fixado no Tema 1.132 do STJ.

5. A devolução da correspondência com a anotação “não existe o número” não invalida o ato, pois a remessa foi feita ao endereço contratual, o que atende à exigência legal (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969).

6. As alegações relativas ao excesso de execução, cláusulas abusivas e limitação da condenação foram suscitadas apenas na fase recursal, configurando inovação vedada, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

“1. A constituição da mora em contrato de alienação fiduciária é válida quando a notificação extrajudicial é enviada por via postal ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja comprovação de recebimento.

2. Matérias não arguidas no juízo de origem configuram inovação recursal e não devem ser conhecidas em sede de apelação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdir Hilario da Cruz
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Volkswagen S/A
.

A sentença recorrida (ID. 335466882) julgou procedente a ação de busca e apreensão, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, tornando definitiva a apreensão liminar e condenou a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 335466885, o apelante alega que não houve constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente com a anotação “Não Existe o Número”.

Argumenta que, conforme a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, a mora é indispensável à busca e apreensão.

Defende o excesso na execução, uma vez que o valor atribuído pela ora apelada a causa corresponde à soma da parcela vencida e das vincendas.

Aduz que o vencimento antecipado da divida foi indevido, uma vez que a notificação extrajudicial conteve vicio insanável.

Sustenta que os encargos contratuais são potencialmente abusivos.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja reconhecida a nulidade da constituição em mora. Subsidiariamente pleiteia que seja acolhida a tese de excesso de execução e limitando a condenação aos valores estritamente devidos e comprovados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 335466891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Pois bem,
na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por
Banco Volkswagen S.A.

em face de
Valdir Hilario da Cruz
, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária,

nos termos do contrato de alienação fiduciária no 0000051053019, pactuada em 18/12/2019, através da qual o Requerido recebeu a importância de R$

43.250,84, ao pagamento de 60 parcelas fixas mensais de R$ 1.233,49, com vencimento no dia 16 de cada mês..

Para garantir o pagamento do consórcio, a Ré alienou fiduciariamente à Autora o veículo: MARCA/MODELO: HONDA /

HR-V EX CVT; COR: BRANCO; PLACA: QBQ9E99.

A parte Autora alega que a Ré deixou de pagar a parcela, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme contrato pactuado.

Pois bem, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°) previstos na referida legislação.

Ademais, cumpre rememorar o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, segundo o qual, com a entrada em vigor da Lei no 10.931/2004, o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, passou a mitigar o princípio da conservação dos contratos no tocante às relações envolvendo alienação fiduciária de bens móveis, afastando, inclusive, a aplicação do art. 401 do Código Civil.

Nesse contexto, aplicam-se, no que forem compatíveis, as disposições do Código Civil às relações contratuais fiduciárias, bem como, em se tratando de relação de consumo, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, o requerido não nega o inadimplemento, limitando-se a alegar que houve nova emissão de novo boleto após o ajuizamento da ação e que por circunstâncias alheias a sua vontade, não conseguiu realizar o pagamento
,
com o objetivo de afastar a mora.

Acerca da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, esta é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

"
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros
.
"

No presente caso, há nos autos comprovação da notificação extrajudicial encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento (ID. 335466494), circunstância que evidencia o cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, qual seja, o envio da comunicação ao endereço previsto no contrato.

Portanto, inexiste ilegalidade na constituição da mora no caso em exame, se mostrando escorreita, haja vista que em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato.

Assim, restando caracterizada a mora nos moldes exigidos pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e pela Súmula 72 do STJ, inexiste fundamento para o reconhecimento de sua ineficácia.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AO REMENTE - NÃO EXISTE NÚMERO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido.-

(N.U 1020569-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)
(destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024) - destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça
. (...) (TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) - destaquei.

Quanto as alegações de
excesso de execução
,
encargos contratuais abusivos e limitação da condenação,
observo que tais matérias somente foram suscitadas em sede de apelação, caracterizando inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecida em grau recursal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, APENAS COM EFEITO INTEGRATIVO.

(...).

3. A ausência de deliberação anterior pelo juízo de origem impede o conhecimento de pedido novo em sede recursal, sem configurar obscuridade.

(...). (N.U 1002019-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025) (destaquei).

Dessa forma, caracteriza-se como inovação recursal a alegação de matéria não suscitada na petição inicial, ainda que arguida em sede de apelação, impondo o não conhecimento do recurso nessa parte.

Diante dessas circunstâncias, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Ante do exposto,
conheço em parte do recurso
e na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026